Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-08.2009.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000717-08.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WEVERSON HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.877.471-66 (APELADO), SUELY TOMAZ PELEGRINI - CPF: 175.909.901-59 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 425.153.431-04 (APELADO), PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 452.727.601-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DARCI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 537.159.501-53 (APELANTE), HAGMENON ALVES DE ARAUJO - CPF: 036.678.141-35 (APELANTE), AGUINALDO DE SOUSA VIANA - CPF: 378.341.691-49 (APELANTE), CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 627.474.521-15 (APELANTE), Cezar Augusto Oliveira Viana (APELANTE), AGUINALDO DE SOUSA VIANA - CPF: 378.341.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 627.474.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO OLIVEIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO GRATUITA E HUMILHANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ACORDO ANTERIOR CELEBRADO COM OUTROS RÉUS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A NÃO CONCILIAÇÃO A ÉPOCA – REDUÇÃO DO VALOR COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DECISÃO MAIS JUSTA AO CASO – RÉUS DE PARCA CONDIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo artigo 7o do Código de Processo Civil: “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Assim, se resta devidamente comprovado que a época da celebração do acordo com outros réus, que é mais favorável que a condenação advinda na sentença, as partes não detinham o mínimo de recurso para sobreviver (e, portanto, de celebrar qualquer acordo), faz-se necessário oportunizar nesse momento processual o mesmo direito, com o parcelamento da condenação, em observância ao princípio da isonomia e da igualdade, sem deixar de registrar que a reforma mostra-se mais pragmática a situação financeira das partes e ao sucesso da fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HAGAMENON ALVES DE ARAÚJO, PEDRO ALVES DE ARAUJO e DARCI ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença que os condenou ao pagamento de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), à título de Danos Morais, em favor do Autor, no prazo de 20 (vinte) dias. Para o caso de não pagamento voluntário, no mencionado prazo, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ano mês, a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados com a decisão, os apelantes defendem a inexistência de dano moral; que em momento algum restou comprovado que o apelante Hagamenon foi quem desferiu o soco que causou a lesão em seu olho; o laudo pericial demonstrou que se tratou de lesão hiper leve no olho, o que evidencia a insignificância da lesão.

Asseveram que todo alvoroço teve início por uma ação do próprio apelado, que desferiu uma surra em um menor de idade (Renan) gerando revolta nos colegas, inclusive no apelante.

Adiante, reafirmam o inexistência de nexo de causalidade do suposto resultado entre a conduta de Hagamenon Alves e o suposto dano, “haja vista que única lesão cometida por outro adolescente, não há que se falar em responsabilidade do apelante”.

No que tange ao valor fixado, ponderam que se tivessem condições financeira certamente já teriam optado por um acordo, tendo em vista os inúmeros transtornos gerados com uma demanda judicial, todavia, não podem, pois, são pessoas hipossuficientes.

Sob outro aspecto apontam que houve dupla atualização da indenização no momento da fixação do
quantum;
explica que ao fundamentar a decisão, o juiz mencionou que, tendo em vista “em vista que as partes que tinham condições de entabular acordo pagaram uma quantia de aproximadamente dois salários mínimos, os apelantes que não realizaram avença, deveriam pagar mais, estabelecendo o patamar de 03 (três) salários mínimos. No entanto, além de fixar mais salários mínimos como condenação, o juízo ainda tomou por base o valor do salário mínimo atual, que já é anualmente atualizado para acompanhar a inflação, determinando ainda a incidência de juros e correção monetária. Eventual demora no pagamento de indenização por dano causado já é compensada pelos juros e correção monetária impostos desde a citação e prolação da sentença, respectivamente, configurando dupla penalidade a vinculação da quantia ao valor atual do salário mínimo que, repisa-se, já é atualizado.”.

Na eventualidade de manutenção da condenação, requer seja considerado o valor aplicado aos demais agressores, qual seja, R$ 1.500,00; e, caso mantida os 03 três salários mínimos, que seja considerado o valor do salário mínimo da época, em 2.013.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
HAGMENON ALVES DE ARAÚJO, PEDRO ALVES DE ARAUJO e DARCI ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença que condenou-os ao pagamento de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), à título de Danos Morais, em favor do Autor, no prazo de 20 (vinte) dias. Para o caso de não pagamento voluntário, no mencionado prazo, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ano mês, a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, tendo em vista que durante todo o processo, foram assistidos pela Defensoria Pública, tendo juntado a respectiva declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios pertinentes, não havendo qualquer elemento que indique que são possuidores de condições financeiras incompatíveis com o benefício.
Assim sendo, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Segundo se extrai da inicial, no dia 16/04/2007, ao retornar da escola para casa foi abordado por outros 04 alunos, filhos dos Requeridos, que sem motivos passaram a agredi-lo fisicamente com socos, tapas e pontapés, culminando em lesões na região ocular e nasal. Acrescenta que o fato não acarretou consequências mais graves pois alguns moto-taxistas viram o ataque e não deixaram a violência continuar e, em razão disso, os adolescentes agressores fugiram do local. Requereu danos materiais relativos a medicação e danos morais em quantia não inferior a 16 salários mínimos.

No decorrer do processo houve acordo com outros requeridos e o processo foi extinto com relação a eles: DIVALDO, LUIZA e o filho PAULO VICTOR; ANTONIO, BENILDA e o filho FELIPE RAFAEL; AGUINALDO, CLAUDETE e o filho CEZAR AUGUSTO. Desta forma, deu-se seguimento ao processo apenas com relação aos Demandados PEDRO ALVES, DARCI ALVES e o filho HAGAMENON ALVES, ora apelantes.

Já na apelação, em síntese, alegam ausência de nexo causal, ferimento insignificante; que o apelado quem iniciou a discussão, agredindo um menor e, na eventualmente, que seja aplicado o princípio da isonomia ou do salário mínimo da época.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas quanto ao fato em si: As provas produzidas demonstram agressão gratuita e covarde dos requeridos; O Apelante admitiu a autoria dos fatos e disse que tomou as dores de outro colega que estava apanhando; Que a tese defendida não serve de justificativa, ainda que tivesse sido comprovada, pois, se estaria admitindo a lei de talião.

Pois bem.

Ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, não se trata de ação de indenização por dano estético no olho, e por isso, a alegada ausência de nexo causal, de lesão superleve, mas, por todo o contexto: lesão física, de forma injusta, gratuita, expondo-o e humilhando-o, além de tê-lo colocado em perigo, só parando com a chegada do moto taxista.

Nesse cenário, após estudo dos autos, compartilho do entendimento do magistrado sentenciante, que passo a transcrever:

“14. Calha salientar que os fatos narrados nos autos, quais sejam a agressão gratuita e covarde dos Requeridos contra o Autor, restou sobejamente demonstrada pelas provas acostadas ao processo, notadamente, os depoimentos pessoais dos agressores em sede policial, o depoimento da professora que testemunhou os fatos, da Coordenadora do Colégio e, até mesmo, pelos dizeres da mãe de um dos Agressores que aconselhou a Coordenadora do Colégio a acionar a Polícia Militar na data dos fatos alegando que não sabia mais o que fazer para conter o seu filho.

15. Frise-se que, em Juízo, os Requeridos Agressores não negaram a prática dos atos narrados na exordial, sendo que o Requerido HAGAMENON, admitiu a autoria dos fatos que deram causa à presente demanda e disse que o fez por ter “tomado as dores” de outro colega, anteriormente agredido pelo Autor, tudo isso na tentativa de justificar os atos de selvageria e covardia que praticou juntamente com 03 (três) amigos. 16. A tese defensiva do Requerido HAGAMENON, por certo não foi comprovada nos autos e, tampouco, serve de justificativa para a agressão covarde perpetrada em desfavor do Autor, sob pena de se invocar a antiga e ultrapassada lei de talião, originária do Código de Hamurabi (datado de 1770 a.C) que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos e que, por corolário lógico da evolução dos homens e das leis que os regem, é totalmente inaceitável nos tempos atuais. (Endereço eletrônico: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_tali%C3%A3o – sítio visitado em 06.10.2022). 17. Desta feita, pela própria ausência de contestação quanto a existência do ato que deu causa à presente Demanda, tenho que o Requerido HAGAMENON ALVES DE ARAÚJO não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, CPC/2015). 18. Portanto, a procedência dos pedidos iniciais em seu desfavor e de seus genitores, é medida que se impõe.”.

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da isonomia, tenho que assiste razão aos apelantes.

Isso porque, não comungo do entendimento de que não buscaram realizar acordo apenas com intuito procrastinatório, pois, os elementos dos autos demonstram que os apelantes não tinham condições de fazer qualquer acordo à época. Basta ver a carta de próprio punho da apelante Darci (id. 153556376 - Pág. 40):

“não temos condições financeira para arcar com nenhum gasto porque eu sou doméstica e meu esposo é mecânico e nos estamos os dois desempregados porque não temos emprego fixo, fazemos bicos para sobreviver e recebimento ajuda do governo Bolsa Família e com esse benefício mantemos meus filhos na escola, e estamos sendo despejados por estar com 4 meses e aluguel. Além de todos esses problemas meu esposo passa por grave problema de saúde, espero que vossa ex... conciliadora desta questão, peço que possa compreender minha situação”.

Verificado não haver qualquer indício de má-fé ante não celebração do acordo, quando da audiência de id.

153556383 - Pág. 4, de modo que, aplico ao caso o princípio da isonomia e da igualdade, aplicando as mesmas diretrizes do acordo homologado com os outros réus, tal seja, indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 1.500,00 reais, que poderão ser pagos de forma parcelada em 10 vezes iguais de R$ 150,00, sendo que a primeira parcela se dará a partir da intimação, com retorno dos autos ao 1o. Grau e início da fase de cumprimento de sentença; as demais todo dia 10 de cada mês, a serem depositados em conta a ser indicado pelos apelados.

Vale registrar que o princípio da isonomia no processo civil consiste na igualdade das partes, mas, não somente isso, pois se deve observar que todos devem ser tratados de forma igual na medida de sua igualdade e de maneira desigual na medida de suas desigualdades. No caso, conforme dito, à época da celebração do acordo, os apelantes não podiam se obrigar a qualquer valor, pois, estavam desempregados e na iminência de serem despejados, assim, não poderia se obrigar a celebrar acordo dos quais não poderiam honrar; agora, não identifico qualquer óbice, em se aplicar, de forma igual, as diretrizes do acordo já existente nos autos com outros réus.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença,
tão-somente quanto ao valor de indenização e a forma de pagamento, aplicando, de forma adaptada as diretrizes do acordo existente com outros réus. Assim sendo, condeno os apelantes (réus) a indenizarem os autores a título de danos morais e materiais no valor de
R$ 1.500,00 reais
, que poderão ser pagos de forma parcelada em
10 vezes iguais de R$ 150,00
, sendo que a primeira parcela se dará a partir da intimação, com retorno dos autos ao 1o. Grau e início da fase de cumprimento de sentença; as demais todo dia 10 de cada mês, a serem depositados em conta a ser indicado pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023